Tribunal: STF
Processo: HC 84306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. No caso concreto, o paciente foi
   condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em
   regime fechado, e 200 dias-multa, pela prática do crime de
   peculato-furto (CP, art. 312, § 1º). Após a apelação da defesa, a
   pena foi reduzida a 6 anos de reclusão, em regime semi-aberto, e
   155 dias-multa. Por fim, houve a interposição de recurso especial,
   o qual foi desprovido. 2. Considerando que as três impetrações
   impugnaram a mesma decisão (RESP nº 516.314/PR), os autos dos HC
   nos 84.314/PR e 84.315/PR foram apensados ao HC nº 84.306/PR. 3.
   Alegações da defesa: a) nulidade decorrente de indeferimento de
   prova pericial (objeto do HC nº 84.306/PR); b) indevida
   tipificação legal da conduta atribuída ao paciente (objeto do HC
   nº 84.314/PR); e c) inadequada dosimetria da pena fixada e do
   regime prisional determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
   Região (objeto do HC nº 84.315/PR). 4. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal corrobora a tese de que o indeferimento
   de realização de prova pericial não gera nulidade quando a
   condenação pautar-se em outros elementos de materialidade.
   Precedentes citados: HC nº 77.910/PB, Rel. Min. Sydney Sanches,
   1ª Turma, unânime, DJ 26.3.1999 e HC nº 83.989/PI, de minha
   relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ 17.9.2004. Ordem indeferida no
   HC nº 84.306/PR, porque, na espécie, o indeferimento da prova
   pericial pleiteada foi devidamente fundamentada pelo juízo de
   origem. 5. No caso concreto, o pedido de desclassificação de
   peculato-furto para estelionato foi devidamente apreciado pelo
   juízo de origem, que indicou, de modo fundamentado e minudenciado,
   elementos subjetivos e objetivos da configuração do dolo do
   paciente para a prática da conduta a ele imputada. Quanto ao
   objeto do HC nº 84.314/PR, não-conhecimento da alegação de
   nulidade da ação penal por erro na tipificação da conduta do
   paciente, pois tal argumento, além de não ter sido devidamente
   demonstrado pela defesa neste writ, envolveria revisão
   fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes
   citados: HC nº 84.037/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma,
   unânime, DJ 30.4.2004 e HC nº 84.728/SP, de minha relatoria, 2ª
   Turma, unânime, DJ 1º.10.2004. 6. Com relação ao objeto do HC nº
   84.315/PR, alegação de inadequada dosimetria da pena cominada ao
   paciente não-conhecida, porque tal matéria envolveria revisão de
   matéria fático-probatória. Precedentes: HC nº 71.436/SP, Rel.
   Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ 27.10.1994; HC nº
   75.069/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ
   27.6.1997; HC nº 76.381/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma,
   unânime, DJ 14.8.1998; HC nº 79.503/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa,
   2ª Turma, maioria, DJ 18.5.2001; HC nº 81.472/RJ, Rel. Min.
   Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 14.6.2002; e HC nº 81.914/SP,
   Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 22.11.2002. Ainda
   quanto ao HC nº 84.315/PR, com relação ao tema da possibilidade
   de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
   direitos, a jurisprudência da Corte adota o entendimento de que
   não existe direito subjetivo ao cumprimento de pena em regime
   aberto, nem tampouco, por conseguinte, à substituição da pena
   privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes:
   RHC nº 82.519/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ
   16.4.2004 e HC nº 84.075/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 1ª Turma,
   unânime, DJ 6.8.2004. No caso em apreço, o acórdão impugnado
   argumenta que o paciente não preencheu os requisitos subjetivos e
   objetivos previstos no art. 44 do Código Penal. 7. Habeas Corpus
   parcialmente conhecido e, na parte conhecida, indeferido.